Tribunal: TJDFT
Processo: 0745061-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. CAUÇÃO. VALOR IRRISÓRIO FRENTE AO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a desocupação do imóvel locado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber (i) se é cabível a desocupação voluntária em contrato de locação garantido por caução de valor irrisório; (ii) se houve irregularidade na citação com hora certa; (iii) se há cobrança indevida de despesas de condomínio e (IV) é legítima a cobrança do IPTU.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão alusiva a possível irregularidade na citação efetivada com hora certa não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual não pode ser examinada em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
4. O art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/1991, dispõe que a ação de despejo segue o rito ordinário, mas admite a concessão de liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações fundamentadas exclusivamente na falta de pagamento do aluguel e acessórios, quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, seja por não ter sido contratada, extinta ou objeto de pedido de exoneração, independentemente do motivo.
5. O próprio agravado reconhece na emenda à petição inicial que foi prestada a garantia mediante pagamento em dinheiro no valor equivalente a um mês de aluguel, o que, em princípio, impediria a concessão da liminar de despejo. No entanto, conforme acentuado pelo magistrado, o valor da caução é irrisório em comparação com o débito locatício, visto que não cobre sequer 30% (trinta por cento) da dívida, o que está a recomendar a desocupação do imóvel a fim de evitar maiores prejuízos ao credor.
6. Os deveres do locatário encontram-se descritos na Lei n.o 8.245/91, em seu artigo 23, inciso I, quais sejam o de pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido.
7. A cobrança de IPTU/TLP é legítima, por estar prevista contratualmente que é obrigação do locatário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: 1. A questão não enfrentada pela decisão agravada não pode ser apreciada em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O valor irrisório da caução em comparação com o débito locatício, visto que não cobre sequer 30% (trinta por cento) da dívida, recomenda a desocupação do imóvel a fim de evitar maiores prejuízos ao credor. 3. A cobrança de IPTU/TLP é legítima, por estar prevista contratualmente que é obrigação do locatário.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2001203, 0701357-94.2025.8.07.9000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.); Acórdão 1048633, 0702279-53.2017.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2017, publicado no DJe: 29/09/2017.)